Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735589-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA JACINTO XAVIER AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LINDA JACINTO XAVIER contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727072-48.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão da Assembleia Geral Ordinária marcada para a data de hoje e a ser realizada por meio virtual. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Por meio da presente ação de conhecimento, postula LINDA JACINTO XAVIER, autora, a concessão de tutela de urgência suspendendo, ‘in initio litis’ a assembleia geral ordinária convocada por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, réu. Alega, para tanto, que a consumação da reunião deliberativa em questão, tal como proposto pelo réu, acarretaria cerceamento do direito de participação de condôminos que, eventualmente, não disponham de acesso à internet ou que não estejam habituados à tecnologia; a ausência de esclarecimento da parte adversa acerca dos mecanismos de controle de informações e de segurança adotados pela plataforma virtual que será utilizada para tal finalidade; e, o receio de que o meio escolhido para a realização do ato em questão constitua tentativa de alteração da Convenção do aludido condomínio de forma sub-reptícia. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, verifica-se que a situação desvelada reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de probabilidade do direito da autora, à míngua de indícios de provas suficientes para que o Juízo, ainda que em análise perfunctória e não exauriente dos fatos narrados, possa aquilatar ‘in concreto’ lesão aos direitos de eventuais condôminos que, efetivamente, não disponham de acesso à internet, mormente porque os meios remotos têm sido a solução aprioristicamente recomendada para o enfrentamento da situação de pandemia pelo vírus Sars-Covid19, por ser uma forma de obstar aglomerações e, ao mesmo tempo, dar seguimento à questões ordinárias da população, da comunidade, das empresas, instituições e, também, dos condomínios edilícios. Com efeito, a utilização da tecnologia é uma realidade no mundo atual e já vinha sendo empregada em diversas áreas, para diagnósticos médicos preventivos, para a facilidade de transações bancárias e econômicas, para apuração de dados, e até para agilizar a dinâmica das comunicações pessoais. Inobstante, a situação sanitária instalada pela pandemia acelerou esse processo, uma vez que as empresas/instituições privadas e públicas (dos 3 ramos de Poder: Executivo, Legislativo - por meio de votações remotas, inovação sem precedentes na história democrática, e Judiciário, que continua prestando serviço jurisdicional ao cidadão durante 24 horas e 7 dias da semana, ininterruptamente, valendo-se, inclusive, das audiências e sessões de julgamento remotas; bem como o Ministério Público), a Ordem dos Advogados do Brasil , a imprensa, os serviços médicos, as escolas (públicas e privadas), as universidades e as organizações sociais (inclusive o mercado do entretenimento, com as ‘lives’ musicais e os cinemas e shows ‘drive in’) tiveram que se adequar, com rapidez, às soluções tecnológicas para a implementação das atividades. Nesse descortino, os meios remotos de comunicação e reunião tem sido um mecanismo social de especial importância para que a vida social tenha continuidade, ao mesmo tempo em que protege direito à vida e à saúde, pois garante o isolamento recomendado para o momento sanitário. Por conseguinte, conquanto não haja elementos concretos para que a realidade social ora apontada seja diferente no condomínio edilício requerido, sobrelevando-se ainda obviar a necessidade de se resguardar o isolamento como forma de disseminação do vírus Sars-Covid, tem-se que a convocação que se busca a suspensão, pelo fato de que pretende realizar-se por meios remotos de reunião, atende aos direitos dos condôminos previstos no art. 1.335, III do Código Civil. Ressalte-se, por relevante, não haver previsão de quando as organizações de saúde irão recomendar o fim do isolamento social, de modo que o adiantamento dos atos relacionados ao condomínio, por prazo indeterminado, se mostra prejudicial aos interesses dos condôminos (art. 1.335, III do Código Civil). Ademais, a urgência sobrelevada na inicial se deve exclusivamente à opção da autora de propor do presente feito às vésperas da realização da assembleia objurgada, muito embora a respectiva convocação tenha chegado ao seu conhecimento há 1 mês, em 26 de julho de 2020 (ids. 70812137 e 70812141). Ante o exposto, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia ‘sub judice’ e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020, 16:03” Transcreve a Agravante a pauta da assembleia cuja suspensão requer no Feito originário e diz que, “mesmo que o edital tenha sido publicado em 26 de julho de 2020, a Agravante aguardou para que os procedimentos para fins de realização da assembleia, na modalidade virtual, fossem disponibilizados face à novidade trazida pela pandemia e a sua possibilidade prevista na Lei 14.010/2020” (Num. 19044417 - Pág. 5/6). Destaca a falta de indicação, no item da convocação, da necessidade de quórum qualificado para ratificação da modificação da convenção, o que viola o art. 1.351 do Código Civil. Argumenta que não houve treinamento, por meio de simulações, de como será realizada a assembleia e alude à “falta de segurança dos procedimentos para realização da Assembleia Virtual, em especial, a participação democrática no procedimento, eis que não houve a realização de testes e simulações no ambiente virtual, especialmente quanto ao cadastramento dos Condôminos e a certificação e confirmação da legitimidade daquele que acessará o sistema” (Num. 19044417 - Pág. 6). Diz que a empresa contratada para a prestação do serviço não é especializada na realização de assembleia na modalidade virtual e que faltam “documentos necessários e relevantes para a aprovação das contas na gestão dos recursos do condomínio, como é o caso do necessário parecer do Conselho Fiscal;” (Num. 19044417 - Pág. 6). Conclui a Agravante que a “assembleia, da forma como foi convocada, fere explicitamente o disposto na Lei 14.010/2020, que permite que as assembleias sejam realizadas em ambiente virtual somente se houver assegurado a identificação do participante, bem como a segurança do voto. Conforme amplamente demonstrado na exordial, a forma como o procedimento está sendo realizado, não há a segurança que é exigida.” (Num. 19044417 - Pág. 6/7). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “suspender a realização da Assembleia marcada para o dia 27 de agosto de 2020, às 18h” (Num. 19044417 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 19044420 e 19044421). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727072-48.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão da Assembleia Geral Ordinária marcada para a data de hoje e a ser realizada por meio virtual. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a realização da assembleia pelo meio virtual, além de atender ao bom senso frente à atual condição sanitária do Brasil, encontra respaldo legal no art. 5o da Lei n.o 14.010/2020: “Art. 5o A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial.” A alegação da Agravante de insegurança quanto à manifestação de vontade dos condôminos depende de dilação probatória, uma vez que não é possível aferir, de plano, a mencionada falta de segurança e que tal pretensão, em última análise, desafia o funcionamento de sistema/programa criado para este fim. A aferição da vontade dos condômino por meio diverso do presencial já foi referenda por esta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - APELAÇÃO - REUNIÃO CONDOMINIAL - REALIZAÇÃO - CORONAVÍRUS - PROPAGAÇÃO DA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE - LEI 14.010/20 - ASSEMBLEIA VIRTUAL - CÉDULAS - URNAS - MEIOS DIVERSOS DE AFERIÇÃO DA VONTADE DOS CONDÔMINOS - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - CARÁTER SOBERANO DA ASSEMBLEIA - IMPOSSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 2. O surgimento da pandemia de Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, trouxe consequências indescritíveis para a humanidade, inclusive no tocante à proibição de reunião de um grande número de pessoas, vedação que seria violada acaso fosse realizada assembleia de condomínio constituído por mais de 300 moradores. 3. Por possuírem caráter normativo, as decisões adotadas pelas assembleias são cogentes e somente podem ser alteradas mediante a realização de nova assembleia ou no caso de violação do ordenamento jurídico. 4. Em face do caráter soberano que reveste as deliberações das assembleias, ainda quando a reunião dos coproprietários esteja impossibilitada a título de medida de prevenção à propagação da Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade dos associados para autorizar medidas que interfiram no orçamento condominial. 5. Existem meios outros de aferir a vontade dos interessados que não as reuniões presenciais. A Lei 14.010/20 possibilita a reunião por meio virtual, hipótese que elide a necessidade de atuação do Poder Judiciário, seja para reduzir taxas ordinárias, seja para suspender a arrecadação de fundo de reserva, resultando, em consequência, na ausência de interesse processual. 6. Acaso o custeio inviabilize a realização, por meio eletrônico, das assembleias virtuais, ainda é possível a utilização de cédulas, de urnas ou de outros meios lícitos que afiram a vontade dos coproprietários. 7. Embora sejam compreensíveis as preocupações relativas às consequências da pandemia de Covid-19, elucubrações acerca de situações hipotéticas, como aquelas concernentes à eventual possibilidade de responsabilização do condomínio, não suprem, na esfera judicial, a imprescindibilidade da existência das condições da ação. 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 1268909, 07053518020208070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada ausência de documentação para a deliberação acerca das contas do Agravado, é de praxe a elaboração de parecer por Conselho Fiscal, eleito previamente para tal finalidade, cuja aprovação é submetida à assembleia. A documentação contábil, em princípio, não é apresentada em assembleia, mas disponibilizada previamente para exame de qualquer condômino que demonstre interesse. Nessa linha, o art. 78 da Convenção do Agravado estabelece que “O Conselho Fiscal reunir-se-á por convocação de seu Presidente, ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, com a finalidade de fiscalizar as contas, fatos e atos financeiros, contábeis e patrimoniais praticados pela Diretoria Administrativa do Condomínio” (Num. 70812139 - Pág. 29 do Feito originário). Já o § 4o do referido dispositivo estipula que “Os pareceres do Conselho Fiscal serão assinados por todos os seus membros titulares, podendo, quando for o caso, conter manifestação dissidente de algum deles e deverão ser, oportunamente, apresentados pelo seu Presidente para aprovação em Assembleia Geral” (Num. 70812139 - Pág. 29 do Feito originário). Quanto à argumentação acerca da necessidade de quórum qualificada para deliberação prevista na pauta da assembleia, entendo que não há urgência a exigir a análise prévia do tema, até porque o quórum da assembleia somente será conhecido após sua realização. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador